Tribunal: TJBA
Processo: 8162885-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162885-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: JOHILSON RAMOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da não realização das diligências necessárias ao cumprimento dos mandados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão antes de se extinguir o processo por abandono. 4. No caso dos autos, não há comprovação de que o Banco Pan S.A. tenha sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o que configura vício processual. 5. Evidenciado o interesse da parte autora no prosseguimento da demanda, inexistindo desídia caracterizadora do abandono da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do processo. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022; AgInt no REsp n. 1.948.080/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/02/2022. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8162885-35.2022.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, BANCO PAN S.A., e, como apelado, JOHILSON RAMOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do processo, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, .